Tribunal: TJPA
Processo: 0056519-88.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056519-88.2015.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO FERREIRA RIBEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITA. DECISÃO SUCINTA. MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA COM REFERÊNCIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES RECHAÇADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VALIDADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. REFORMA NECESSÁRIA. PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade por ofensa ao art. 93, inciso IX, da CRFB/88, se o Magistrado sentenciante, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, vale-se da prova amealhada, referindo-se ao fato de que a prova oral revelar-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

2. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de roubo majorado. Pende destacar que os depoimentos dos Policiais que afirmam terem presenciado a confissão do corréu, também condenado nos presentes autos, e a confirmação da participação do apelante empreitada delitiva.

3. É sabido que a utilização de registros criminais sem notícia de condenação definitiva, para exasperar a pena base, pela valoração negativa de qualquer circunstância judicial - tais como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime - constitui afronta ao verbete sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da presunção de inocência.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença vergastada na parte atinente à dosimetria da pena, condenando o recorrente LEANDRO FERREIRA RIBEIRO, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, estendendo-se os efeitos desta decisão ao corréu RUAN DA SILVA MACHADO,

que passa a ser condenado, igualmente, a iguais penas acima referidas. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leandro Ferreira Ribeiro
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 6897221), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso no tipo penal insculpido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça preambular
(ID 6897112) que no dia 10 de setembro de 2015, por volta das 12h28min, o apelante em comento, na companhia do corréu Ruan da Silva Machado, também condenado nestes autos, com emprego de arma de fogo, tipo pistola, subtraíram 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (um) relógio de pulso e documentos pessoais da vítima Websterney de Souza Pinheiro.

Relata que, a vítima, no momento que pilotava sua motocicleta pela Rua Carlos Prestes, devido às más condições de tráfego da via, foi obrigada a reduzir a velocidade de seu veículo, instante em que os réus anunciaram o assalto, subtraindo os objetos acima destacados. Após, os meliantes empreenderam fuga. Na Delegacia, porém, foram identificados pela vítima.

Em
razões recursais
(ID 6897223), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, suscita, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta do édito condenatório, por alegada ausência de fundamentação, disposta de maneira embaçada.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, diante da negativa de autoria e por ausência de provas acerca da prática delitiva, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Salienta a nulidade do reconhecimento fotográfico, não produzido sob as formalidades legais.

Relativamente à pena, roga, no tocante à primeira etapa do cálculo penalógico, pelo decote da avaliação desfavorável relativa à conduta social do agente, de vez que eventuais condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterização da reincidência, só podem ser valoradas a título de maus antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para negativar a conduta social. Por conseguinte, que a pena-base seja minorada em face de tal equívoco.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6897225), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, somente quanto à necessidade de readequação da r. decisão em face do vetor “conduta social”, eis que indevidamente utilizada a existência de outras ações penais não transitadas em julgado como elemento desfavorável na dosimetria penal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, para que seja afastada a valoração negativa atinente à conduta social do recorrente.

É o relatório.

À DOUTA REVISÃO, com intenção de inclusão em pauta da sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação válida.

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta do édito condenatório, por alegada ausência de fundamentação, disposta de maneira embaçada.

Sem razão entretanto.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, praticado em face da vítima Websterney de Souza Pinheiro.

Ao contrário do aduzido pela defesa, verifica-se que, ao prolatar o édito condenatório, o Juízo monocrático explicitou adequadamente, de forma clara, os motivos ensejadores da condenação do recorrente, acolhendo a pretensão de punir do Estado, nos estritos termos do que determina o art. 93, inciso IX, da CRFB/88.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

Destaca o Juízo os
“relatos coesos dos policiais, bem como da vítima, que aduziu que reconhecera os denunciados como autores do crime na delegacia”.

Ressalta o Magistrado que a
“vítima fora informada por populares quem eram os autores do crime, tendo procurado a delegacia para denunciar os fatos, ocasião em que reconhecera um dos denunciados, que estava preso e confessou o crime, sendo o outro reconhecido por foto.”

Certamente, não é imposta ao Juízo a transcrição dos depoimentos produzidos, bastando a referência e a indicação dos motivos de fato e direito em que se funda a decisão, como procedido na hipótese vertente.

Registre-se que, fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, e somente esta enseja nulidade.

Nesta seara de cognição:

TACRSP: “Sentença. Nulidade. Inocorrência. Fundamentação sucinta. Validade. Preliminar rejeitada.” (RJDTACRIM 29/260).

TACRSP: “Se a sentença é resumida e com fundamentação deficiente, mas contém o suficiente para torná-la válida, definindo o fato punível e a motivação principal que autoriza a redação do dispositivo final, não há falar em nulidade” (JTACRESP 64/345).

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESCABIMENTO - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -PENA-BASE - REANÁLISE DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO.

(...)

3-
Inexiste Nulidade da Sentença quando o Magistrado a quo fundamenta a Decisão indicando as provas que formaram o convencimento, devendo-se distinguir entre motivação sucinta e ausência de fundamentação.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0637.14.004201-0/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIRMES RELATOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. RÉU PORTADOR DE DIVERSAS ANOTAÇÕES PELO CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

-
Considerando que a sentença está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

- Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório, não há como acolher o pedido de absolvição pelo delito de furto.

(...)

- Recurso provido em parte.

(...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.046838-3/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 29/05/2019) (grifei)

Rejeito, portanto, a preliminar.

Ultrapassada a questão prejudicial, e não havendo nulidades a sanar, ou falhas a suprir, passo à análise do mérito.

MÉRITO

1. Do pleito absolutório – Insuficiência de provas da prática delitiva:

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, diante da negativa de autoria e por ausência de provas acerca da prática delitiva, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Salienta a nulidade do reconhecimento fotográfico, não produzido sob as formalidades legais.

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
mostram-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pelo ofendido, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se mostram em perfeita consonância com a
prova testemunhal produzida
e com
demais elementos de prova contidos no processo.

Em
depoimento em juízo
, a vítima
Websterney Pinheiro
, espanca qualquer dúvida quanto à autoria do apelante pelo crime a ele imputado, quando descreve com detalhes a ação perpetrada por ele e por seu comparsa, vejamos:

“Que na data do fato, por volta das 15hs, transitava em sua motocicleta pela Rua Carlos Prestes, ocasião em que teve que reduzir a velocidade em razão dos vários buracos ali existentes. Relata que então restou abordado pela dupla de réus, sendo o assalto anunciado por RUAN MACHADO, o qual se encontrava na posse de uma arme de fogo, enquanto que LEANDRO lhe dava apoio e recolhia os seus pertences, tomando o seu aparelho celular, carteira e uma quantia em dinheiro. Confirma que dias após o crime estava comentando sobre o crime em um estabelecimento comercial, ocasião em que foi informado por um popular de que, pelas características informadas pela vítima, o autor do crime era RUAN, alcunhado de “CARA DE JACA”, o qual se encontrava na delegacia do Julia Seffer, preso por outro assalto. Informa que então compareceu à DEPOL onde reconheceu por foto ambos os denunciados.”

Importante salientar que, em delitos como este, a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório.

No caso dos autos, embora não colhido depoimento de testemunha ocular do crime, o relato dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do recorrente, convergem com a narrativa apresentada pelo ofendida, ao assim declararem:

IPC
LUIS ALBERTO,
em juízo:

“Que após o crime manteve contato com a vítima, um rapaz, o qual lhe informou que estava transitando pela Rua Carlos Prestes, onde existem bastantes buracos, quando teve, então, que reduzir a velocidade pela condição da via pública e restou abordado pela dupla de réus, os quais se encontravam na posse de uma arme de fogo, exigindo a entrega do celular e objetos pessoais da vítima. Relata que posteriormente RUAN foi detido e confessou a prática do crime na DEPOL, confirmando também ter ficado na posse do celular de Websterney, contudo, já o havia vendido para um traficante, não sendo possível a recuperação de nenhum dos bens da vítima. Recorda que o réu também confirmou a coautoria com LEANDRO FERREIRA, assim como o uso de arma de fogo na ação criminosa.”

O IPC
Edir Carlos Miranda,
em audiência de julgamento:

“Que Ruan, vulgo “Tito” confessou para o Delegado. Que foram buscar a vítima e ela reconheceu Ruan pessoalmente. Que a vítima reconheceu Leandro através de fotografia apresentada no computador. Que Ruan confessou a participação de Leandro no assalto. Que os réus já eram conhecidos da polícia pelo envolvimento em assaltos. Que Ruan era o sujeito que estava na delegacia.”

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem da vítima e ser o responsável pela subtração efetiva da
res.

No tocante à tese de mácula no reconhecimento de pessoa, em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Pende destacar que os depoimentos dos Policiais que afirmam terem presenciado a confissão do réu
Ruan da Silva Machado
, também condenado nos presentes autos, e a confirmação da participação do apelante
Leandro Ferreira Ribeiro.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da Dosimetria da Pena:

Relativamente à pena, roga a defesa, no tocante à primeira etapa do cálculo penalógico, pelo decote da avaliação desfavorável relativa à conduta social do agente, de vez que eventuais condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterização da reincidência, só podem ser valoradas a título de maus antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para negativar a conduta social. Por conseguinte, que a pena-base seja minorada em face de tal equívoco.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal da pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve, ainda que de modo conciso, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Assim pronunciou-se o
decisum
vergastado na parte relativa à dosimetria penal quanto ao citado réu, no que tange à estipulação da pena inicial:

“Quanto ao denunciado LEANDRO FERREIRA RIBEIRO, tenho por favorável a culpabilidade, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, tenho por favorável, pois em que pese inúmeros processos criminais tramitando contra o denunciado, nenhum com sentença transitado em julgado anterior ao crime em questão. Quanto à conduta social, tenho por desfavorável, pois a certidão de antecedentes criminais do réu denota sua afeição ao crime, não tendo sido produzida uma prova pelo denunciado de que possui boa conduta social, sendo que os policiais ouvidos em audiência aduziram que o mesmo é contumaz na prática delitiva. Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, já que sua conduta justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, como consabido, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, tenho por favorável, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é, tendo a vítima inclusive recuperado o aparelho. Quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a DEIXO DE VALORAR.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove)meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Passando à segunda fase da dosimetria não há atenuante, nem agravante.

Na terceira fase, há a causa de aumento do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo. Em face da alteração do inciso I do §2º do art. 157 ter se dado após o crime, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no §2º para ambas as causas de aumento.

Aumento a pena em 1/3, em face do concurso de agentes e uso de arma, passando a mesma a07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 124 dias-multa.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, torno definitiva a pena em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.”

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
,
por considerar desfavorável ao apenado apenas a
conduta social
, tendo em vista sua vasta folha de antecedentes criminais.

Entretanto, é sabido que a utilização de registros criminais sem notícia de condenação definitiva, para exasperar a pena base, pela valoração negativa de qualquer circunstância judicial - tais como maus antecedentes,
conduta social negativa
ou personalidade voltada para o crime - constitui afronta ao verbete sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da presunção de inocência, veja-se:

Súmula 444
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

No caso, não há notícia de que o réu ostente condenação anterior transitada em julgado, pelo que, procedente a pretensão da defesa de afastamento da valoração negativa da conduta social do recorrente.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao apelante
LEANDRO FERREIRA RIBEIRO:

1ª FASE:
Mantida a avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do CPB, consoante decisão
a quo,
excluída a valoração negativa da conduta social do agente, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE:
Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

3ª FASE:
Reconhecidas as majorantes dos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018, acresço a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo-a, de forma DEFINITIVA e FINAL, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Estendo os efeitos desta decisão, na parte concernente à reforma da dosimetria da pena, ao corréu
RUAN DA SILVA MACHADO
, porquanto constado equívoco na dosagem penalógica de ambos, não referente à condição pessoal de cada autor.

Assim, passo ao refazimento da dosimetria:

1ª FASE:
Mantida a avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do CPB, consoante decisão
a quo,
excluída a valoração negativa da conduta social do agente, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE:
Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

3ª FASE:
Reconhecidas as majorantes dos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018, acresço a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo-a, de forma DEFINITIVA e FINAL, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença vergastada na parte atinente à dosimetria da pena, condenando o recorrente
LEANDRO FERREIRA RIBEIRO,
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, estendendo-se os efeitos desta decisão ao corréu
RUAN DA SILVA MACHADO,
que passa a ser condenado, igualmente, às penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022